Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726747-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL CAMPOS MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato que visa a proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ. 4. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que o fundamento utilizado em sentença se confunde com a própria reincidência do acusado, a qual, em segunda fase, foi valorada negativamente. 5. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e a outra para fins de maus antecedentes. 6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 7. A incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos do Enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos no presente caso. 9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 10. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente argumenta pela sua absolvição por insuficiência de provas, especialmente porque não há provas de que as drogas foram encontradas em sua residência. Destaca a quantidade ínfima de entorpecentes apreendida. Defende a redução da pena para o mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.784.491/RR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Ressalte-se, ainda, que "A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021